Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749783-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retifique-se a autuação, a fim de que conste como parte embargante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e como parte embargada Rafael Nunes Carvalhedo Barros. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 56676815) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa (ID 56414036). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator